Tribunal: TJDFT
Processo: 0756880-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756880-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TANIA MARA FERNANDES DE SOUSA PACIENTE: FLAVIO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Tânia Mara Fernandes de Sousa em favor de Flávio Nascimento, contra suposta omissão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da Execução Penal no 0407317-93.2025.8.07.0015, deixou de apreciar o pedido de reconsideração da progressão para o regime semiaberto. Consta dos autos que o paciente cumpre pena totalizada em 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses, encontrando-se atualmente no regime fechado, pela prática dos crimes previstos o artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c os artigos 14, inciso II, e 29, caput, todos do Código Penal. No curso da execução, a Defesa requereu a progressão do sentenciado para o regime semiaberto (ID 79886607). Em consulta ao Sistema Eletrônica de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que a MM. Juíza de Direito Substituta da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 16/11/2025, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, tendo em vista que o apenado não alcançou o requisito objetivo, e determinou a submissão do sentenciado ao exame criminológico (mov. 48.1 do SEEU). A Defesa, em 17/11/2025, apresentou pedido de reconsideração (mov. 51.1 do SEEU). Em decisão proferida em 18/11/2025, a Juíza a quo menciona que, no curso da ação penal, foi decretada a prisão preventiva do paciente e que, desde 07/09/2022, ele está preso no Presídio João Carlos da Silva, em Japeri/RJ, tendo iniciado o cumprimento da pena. Afirma que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, em 06/07/2028 o reeducando atingirá o requisito objetivo para a progressão de regime. Acerca do pedido de reconsideração, determinou vistas ao Ministério Público para manifestação (mov. 57.1 do SEEU). No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que foi realizado exame criminológico, o qual teve resultado amplamente favoráveis ao paciente, atestando a sua aptidão para o convívio social, porém, a autoridade judicial mantém-se inerte quanto ao pedido de reconsideração da decisão impugnada. Assegura que a inércia do Juízo da Execução configura flagrante constrangimento ilegal, pois impede que o paciente possa usufruir dos benefícios que tem direito. Assegura que a proposta de emprego lícito e a demonstração de vínculos familiares na cidade do Rio de Janeiro/RJ, reforçam a desnecessidade da manutenção da prisão. Alega excesso de prazo para a análise do pedido de reconsideração. Ao final, postula a concessão da medida liminar para “que seja imediatamente analisado o pedido de reconsideração de Flávio Nascimento, com a consequente progressão de regime ou concessão de liberdade humanitária”. No mérito, requer a concessão da ordem para: “b.1) Reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da inércia da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em analisar o pedido de reconsideração de Flávio Nascimento, determinando que a autoridade coatora se manifeste, em prazo razoável, sobre o pedido de progressão de regime ou concessão de liberdade humanitária, considerando o exame criminológico favorável e os demais elementos constantes nos autos. b.2) Determinar a progressão de regime de Flávio Nascimento para o regime semiaberto, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos cumulativamente, conforme demonstrado pelo exame criminológico favorável, pela proposta de emprego lícito e pelos fortes vínculos familiares no Rio de Janeiro. b.3) Subsidiariamente, caso não seja concedida a progressão de regime, requer-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tais como: 1. Comparecimento periódico em juízo (I); 2. Proibição de ausentar-se da Comarca (IV); 3. Recolhimento domiciliar noturno (V); 4. Monitoração eletrônica (IX).[...]” É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). O pedido de liminar formulado não comporta apreciação em sede de plantão, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, ainda que acolhido o pleito, o requisito objetivo para a progressão de regime pretendida só seria alcançado em 06/07/2028, segundo Relatório da Situação Processual Executória (mov. 78.1 do SEEU), afastando, portanto, qualquer risco iminente de perecimento do direito a justificar a intervenção fora do expediente forense regular. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025 14:28:46. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura